Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711055-05.2023.8.07.0009 APELANTE: JOSE WILSON RODRIGUES APELADO: JOSE MATILDES BATISTA, MARIA HELENA MACIEL RODRIGUES DESPACHO O art. 136, caput, do CPC dispõe que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica “será resolvido por decisão interlocutória” e o art. 1.015, inc. IV, do CPC prevê que caberá agravo de instrumento da decisão que versar sobre “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. O MM. Juiz indeferiu a inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ato judicial intitulado sentença (id. 76343249), por ausência de fundamentação jurídica apta a sustentar as pretensões, e extinguiu o incidente sem resolução do mérito, com fundamentos no art. 330, inc. III, e art. 485, inciso VI, ambos do CPC. O art. 203, §1o, do CPC dispõe que “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum”. Da r. sentença supracitada, o requente interpôs apelação (id. 76343252). Traçadas as circunstâncias acima, e observado que a interposição da apelação, e não de agravo de instrumento, pode ter decorrido da imprecisão do próprio ato judicial, às partes para, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifestarem-se, no prazo comum de cinco dias, sobre a aplicação do princípio da fungibilidade ao recurso interposto. Intimem-se. Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 19 de setembro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora